Tribunal: CARF
Processo: 11131.720333/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
REGIME ESPECIAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. VALORES REFERENTES A TRANSPORTE. OMISSÃO EM DECLARAÇÃO. NECESSIDADE PARA CONTROLE ADUANEIRO.
Na admissão temporária no regime para utilização econômica, a informação prestada sobre os custos com transportes, no momento da admissão no regime, é essencial para definição do valor aduaneiro, visto que, neste regime, o pagamento do tributo é devido proporcionalmente no momento da importação, independente da existência de compra e venda ou descumprimento do regime.
MULTA ADUANEIRA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A não apresentação de documento obrigatório na instrução dos despacho aduaneiro constitui infração punível com a multa prevista na Lei no 10.833, de 2001, art. 70, II, b, item 1.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720333/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.210 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
REGIME
ESPECIAL.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
VALORES
REFERENTES A TRANSPORTE. OMISSÃO EM DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE PARA CONTROLE ADUANEIRO.
Na admissão temporária no regime para utilização econômica, a informação
prestada sobre os custos com transportes, no momento da admissão no regime,
é essencial para definição do valor aduaneiro, visto que, neste regime, o
pagamento do tributo é devido proporcionalmente no momento da importação,
independente da existência de “compra e venda” ou descumprimento do
regime.
MULTA ADUANEIRA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A não apresentação de documento obrigatório na instrução dos despacho
aduaneiro constitui infração punível com a multa prevista na Lei no 10.833, de
2001, art. 70, II, b, item 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz (relatora), que dava
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, combinado com o art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720333/2012-21
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Florianópolis/SC, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 303 a 308, acompanhados do
Relatório Fiscal de fls. 286 a 301, lavrados para exigência de:
1) multa no valor de R$ 1.624.892,50, prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, combinado com o art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003 e
2) multa no valor de R$ 324.978,50, prevista no art. 70, inciso II, alínea b, item 1 da Lei
10.833/2003, totalizando um crédito tributário no valor de R$ 1.949.871,00.
As multas foram lançadas em virtude da:
- informação incorreta na DI de que não havia vinculação entre o exportador e
importador da aeronave;
- não informação na DI dos custos de transporte internacional da aeronave do país de
procedência até o aeroporto no país onde as formalidades aduaneiras foram cumpridas;
- não apresentação dos documentos comprobatórios destes custos.
De acordo com Relatório Fiscal, trata-se de importação sob o regime especial de
admissão temporária para utilização econômica de uma aeronave pelo período de
36 (trinta e seis) meses, prorrogado por igual período com pagamento do II e do
IPI, proporcionalmente ao tempo de permanência no País, conforme art. 6o da
Instrução Normativa SRF n° 285/2003 (vigente à época da importação), arrendada
da empresa uruguaia ROWENA S/A.
A empresa importou uma aeronave BOMBARDIER, modelo BD-100-1A10,
ano/fabricação 2007, por meio da DI n° 08/0312056-1, registrada em 28/02/2008,
informando que a aeronave chegou ao País em 23/02/2008. Foram declarados na DI o
incoterm FCA (free carrier - termo em que o exportador entrega as mercadorias
desembaraçadas para exportação, ao transportador, cessando aí as responsabilidades do
exportador) e o frete zero (fls. 242 a 245).
Nas Licenças de importação relativas a importação dessa aeronave, o país de
procedência informado foi Uruguai. No entanto, na fatura o país de procedência é o
Canadá (fls. 260 a 263).
Foram as seguintes irregularidades apontadas pela fiscalização:
1- INFORMAÇÃO INCORRETA DE INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO
ENTRE IMPORTADOR E EXPORTADOR:
Durante o procedimento de fiscalização, a empresa M DIAS BRANCO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, doravante denominada M DIAS, foi
intimada a apresentar diversos documentos relativos à importação. Dentre eles, a Fatura
Comercial e documentos comprobatórios dos custos e gastos incorridos com o
transporte internacional da aeronave do país de procedência até o local de desembaraço
aduaneiro no país, tais como, combustível, tripulação e outros ou contrato com empresa
especializada em transporte internacional de aeronaves.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

A pessoa jurídica Rowena S/A é arrendadora da aeronave e, segundo pesquisas na
internet e conforme resposta do próprio Sr. Francisco, esta empresa está
relacionada com a autuada, empresa M Dias Branco S/A Indústria e Comércio de
Alimentos, haja vista que o Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco é presidente de
ambas.
Em 30/01/2012, o presidente da M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, o Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco apresentou resposta a
intimação confirmando que é acionista da empresa ROWENA S/A(ROWENA
SOCIEDAD ANÓNIMA), e que no período de jul/2007 a mar/2008, o percentual de
participação no Capital Social da empresa ROWENA S/A era de 100%, apresentando
documento de aquisição das ações do capital da referida empresa. Informou ainda que o
cargo exercido por ele na empresa ROWENA S/A é de presidente, apresentando ata de
sua nomeação ao cargo (Doc. 12).
Em 02/01/2012, a empresa respondeu a intimação informando que a empresa
arrendadora "ROWENA S/A não é sociedade associada, coligada e muito menos
controlada da M Dias Branco S/A." Assim, não poderia atender a intimação,
informando se as pessoas físicas Francisco Ivens de Sá Dias Branco, CPF n°
000.165.433-00 e Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, CPF n° 273.184.433-72
possuíam participação societária na empresa arrendadora, se possuíam, qual o
percentual, e se exerciam algum cargo de administração na empresa Rowena S/A (Doc.
10)
Em 12/03/2012, a Anac, através do Ofício n° 008/2012,informou que a aeronave havia
sido vendida pela Bombardier à Rowena S/A em17/12/2007 (Doc. 16).
Ocorre que a empresa ao preencher a ficha fornecedor quando do registro da DI
n° 08/0312056-1, declarou que não havia vinculação entre as empresas M DIAS e a
Rowena S/A (Doc. 28) quando na realidade a empresa uruguaia é parte
relacionada da contribuinte, portanto comprador e vendedor são empresas
vinculadas. Desta forma, ocorreu a declaração inexata quanto à vinculação entre as
empresas exportadora e importadora da aeronave.
A informação incorreta de que inexistia vinculação entre exportador e importador
da aeronave também constitui infração punível com a multa de 1% prevista no art.
84 da Medida Provisória n° 2.158-25/2001 combinado com o art. 69, §1°, da Lei no
10.833/2003.
2- ENTREGA DA AERONAVE:
Conforme informações constantes em documentos fornecidos pela interessada, a
aeronave saiu do Canadá dia 18/12/2007, passou pelas Antilhas Holandesas, chegando
ao país pelo Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza. Em 19/12/2007 seguiu para o
Aeródromo Fábrica Fortaleza, Eusébio/CE, propriedade da empresa M DIAS (fls. 157 a
168).
No período entre 20/12/2007 e 22/02/2008 a aeronave realizou diversas viagens, saindo
do Aeródromo da Fábrica em Eusébio para Salvador seis vezes, e saindo do Aeródromo
da Fábrica em Eusébio para São Paulo duas vezes (cidades em que a contribuinte possui
filiais).
Somente em 22/02/2008 a aeronave saiu do País partindo do Rio de Janeiro/RJ para
Montevidéu no Uruguai. Em 23/02/2008 retorna ao Brasil ingressando pelo aeroporto
de Foz do Iguaçu e em seguida indo para o Aeródromo Fábrica Fortaleza, Eusébio/CE.
Em 27/02/2008 a aeronave sai do Aeródromo Fábrica Fortaleza, Eusébio/CE e chega ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP onde foram cumpridas as formalidades
aduaneiras. A aeronave, em todo este período, somente esteve no Uruguai dias 22 e
23/02/2008.
A partir dos dados levantados, a fiscalização resume que embora a DI tenha sido
registrada somente em 28/02/2008, a aeronave, ainda que de forma provisória,
estava no País desde 19/12/2007, e já havia sido entregue à contribuinte, pois esteve
situada no Aeródromo da fábrica Fortaleza - CE (SJDS) e foi utilizada em viagens
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

dentro do País até 22/02/2008, quando viajou com destino ao Uruguai, onde esteve
a primeira vez.
3- NÃO INFORMAÇÃO DO VALOR DO FRETE E NÃO APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO:
Intimada e reintimada a apresentar os custos com o transporte internacional da aeronave
do país de procedência até o aeroporto no Brasil onde foram cumpridas as formalidades
aduaneiras, a empresa, em 08/09/2011, informou que todos os gastos/custos com o
transporte internacional da aeronave ocorreram por conta do exportador (fl. 9, 295).
A entrega da aeronave ao importador foi realizada no Uruguai, comprovada pelo Termo
de Entrega, assinado pelo Presidente da empresa. Isto significa que os custos com o
transporte foram suportados pelo importador. Inclusive, a importação foi efetivada
mediante a incoterm FCA (free carrier), conforme informação prestada pelo próprio
contribuinte na DI n° 08/0312056-1. Ou seja, o importador se responsabiliza pelo
transporte das mercadorias vendidas.
De acordo com a cláusula 10 do contrato de arrendamento que trata das obrigações da
locatária, a contribuinte, locatária da aeronave, tinha a obrigação de pagar todo
combustível e gasolina para operação da aeronave. Isso significa que o combustível
consumido durante o voo do Uruguai para o Brasil, pago pela locatária, compõe o valor
do frete. Porém este valor não foi reconhecido pela importadora na DI.
A empresa não apresentou documentos que comprovassem que os custos com o
transporte internacional teriam sido arcados pelo exportador e que a aeronave
teria sido entregue no Brasil, embora intimada e reintimada. Para justificar a não
apresentação desses documentos, a empresa simplesmente alegou que os custos com o
transporte internacional da aeronave teriam sido de responsabilidade da exportadora.
Foi considerada não provada a alegação da empresa de que a aeronave teria sido
entregue no Brasil e de que os custos com o transporte internacional teriam sido arcados
pelo fornecedor da aeronave.
Diante dos seguintes documentos comprobatórios que a fiscalização dispõe: na DI
há informação de que o incoterm para esta operação foi Free Carrier, termo em
que os custos com o transporte internacional da aeronave são suportados pelo
importador; no Termo de Entrega e Aceitação, há a informação de que a aeronave
foi entregue em Montevidéu, Uruguai e; na cláusula 10, item (k) do contrato de
locação informação de que a locatária concordava e se obrigava a pagar o
combustível e gasolina necessários para operação da aeronave; a empresa foi
autuada pela não informação do frete na Declaração de Importação e por não
apresentar os documentos relativos aos custos com o transporte internacional da
aeronave.
Mesmo que a aeronave tenha se autotransportado no percurso internacional do
aeroporto de procedência no exterior para o aeroporto onde foram cumpridas as
formalidades aduaneiras no País, necessariamente ocorreram custos com esse transporte
que não foram informados na DI, seja com a contratação de empresa especializada para
a realização desse transporte, seja com a assunção direta pelo importador de custos com
tripulação e combustível, no mínimo.
É pacífico o entendimento de que os custos para o transporte internacional da
aeronave constitui o frete e portanto devem compor a base de cálculo dos tributos
na importação.
Acórdão CARF/Conselhos N 302-38542 de 2007 FRETE CONHECIMENTO DE
CARGA CARTA DE CORREÇÃO. O custo do transporte internacional integra o valor
aduaneiro da mercadoria importada, que é a base de cálculo do imposto. A retificação
no Conhecimento de Carga, efetuada mediante Carta de Correção apresentada antes
do início do despacho aduaneiro, é de ser acatada, sendo inábeis outros documentos
contendo informações não condizentes quanto ao custo do transporte (FRETE)
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

No mesmo sentido a solução de Consulta Disit 07 n° 62/2010 esclarece que os custos do
transporte internacional no caso de autotransporte de aeronave integram o valor
aduaneiro. A autoridade aduaneira afirma ainda que integram o valor aduaneiro,
independentemente do método de valoração utilizado, o custo de transporte da
mercadoria importada até a zona primária, os gastos relativos à carga, descarga e
manuseio da mercadoria e o custo de seguro internacional, conforme o artigo 77 do
Decreto n° 4.543/2002.
O art. inciso II, alínea "b, item 1 do art. 70 da Lei n° 10.833/2003 determina que a
não apresentação por parte do importador dos documentos instrutivos da DI,
dentre eles, documentos comprobatórios do transporte internacional, bem como os
registros contábeis relacionados a tais custos, acarreta a aplicação da multa de 5%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades.
Assim, além de não informar o valor do frete na DI, descumprindo o que
determina o inciso I, do artigo 77, do Decreto n° 4.543/2002, descumpriu com a
obrigação de apresentar à fiscalização os documentos comprobatórios dos custos
de transporte internacional,
A omissão do valor do frete na DI constitui infração administrativa, com multa de
1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 combinado com o art. 69, §1o, da Lei 10.833/2003.
A não apresentação pelo importador dos documentos comprobatórios do transporte
internacional da aeronave, que são documentos instrutivos da DI, constitui infração
administrativa, sobre a qual é aplicada a penalidade de multa 5% sobre o valor
aduaneiro, prevista no art. 70, inciso II, alínea b, item 1 da Lei 10.833/2003.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 312 a 329,
alegando que:
1- A operação em análise refere-se a contrato de arrendamento internacional de uma
aeronave efetuado entre M. DIAS BRANCO e empresa uruguaia ROWENA S/A. Em
tal negociação ficou acordado que a empresa ROWENA S/A seria responsável pela
aquisição e posterior arrendamento de aeronave em favor da interessada, sendo aquela
também responsável pelos custos com transporte internacional de referido bem até a
entrega do mesmo à M. DIAS BRANCO, a qual se deu, conforme se verifica dos
próprios autos, no dia 07 de março de 2008.
2- Quanto à suposta omissão do frete e custos com o transporte da aeronave:
Não há nos autos quaisquer provas de que tal frete realmente existiu, bem como
não há nada que indique seu valor ou se o mesmo haveria sido de fato suportado
por M.DIAS BRANCO, como sustenta a autoridade. A afirmação quanto a esse
suposto frete e sua suposta assunção pela autuada encontra-se assentada em uma
série de presunções desconectadas da realidade, e que não resistem, portanto, a uma
simples análise dos fatos que efetivamente ocorreram no regular desenvolvimento da
operação. Foram as seguintes premissas da fiscalização:
2.1- que o contrato de arrendamento da aeronave estabeleceria como local de entrega a
cidade de Fortaleza-CE, ou qualquer outro lugar posteriormente acordado, e que a
locatária seria responsável por arcar com os custos de combustíveis, gasolina e outros
consumíveis para a operação da aeronave a partir dessa entrega;
2.2-que a entrega da aeronave haveria sido efetuada em Montevidéu, Uruguai, no dia 07
de março de 2008, como se comprovaria a partir do termo de entrega da mesma e
devidamente analisado pela autoridade em seu Relatório Fiscal de Encerramento;
2.3- que, na Declaração de Importação, a qual foi regularmente registrada em 28 de
fevereiro de 2008, restou informado que a interessada arcaria com todos os custos
envolvendo a operação da aeronave a partir da data de entrega, sejam eles frete, sejam
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

custos com transportadora, uma vez que a importação se realizaria através de Incoterms
FCA (Free Carrier);
2.4- que, apesar da entrega ter sido efetuada no Uruguai no dia 07 de março de 2008, da
verificação do diário de bordo constata-se que a aeronave estrangeira já teria realizado
vôos no Brasil em momentos anteriores ao da assinatura de referido termo de entrega.
A entrega da aeronave se deu em 07 de março de 2008, data da assinatura do
termo de entrega do bem, realizada em Montevideu, conforme faz prova o termo de
entrega juntado aos autos. É somente a partir deste momento - 07 de março de 2008 -
que M. DIAS BRANCO passa a ser responsável pelos custos envolvidos com a
utilização da aeronave, nos termos do Contrato de Arrendamento Internacional
celebrado entre as partes. As operações realizadas pela aeronave anteriores a esta data,
seja no Brasil, seja no exterior, a que se refere a autoridade fiscal em seu Relatório
Fiscal de Encerramento, são de responsabilidade exclusiva da proprietária da mesma, e
isto tanto pelas regras de direito internacional quanto pelas regras do direito pátrio,
independente de onde pouse ou decole a aeronave. Dessa forma, não há que se falar
em qualquer omissão por parte da ora interessada, uma vez que ela só se tornou
responsável, de fato e de direito, pela assunção das despesas relacionadas à
operação da aeronave a partir da entrega da mesma. Por outro lado, tais custos
não integrariam o valor aduaneiro, uma vez que a aeronave já estaria
desembaraçada quando da assinatura do termo.
Sendo assim, uma vez que os custos com frete e/ou transporte da aeronave foram
integralmente arcados pela ROWENA S/A, as alegações de que a importação haveria
sido efetivada mediante a Incoterms FCA (Free Carrier) não podem servir de
embasamento para as alegações contidas nos autos. Tal modalidade de importação
determina que as obrigações da ROWENA S/A se completariam com a entrega da
mercadoria, correndo os custos com o transporte da mesma, a partir de então, sob conta
e risco de M DIAS BRANCO.
Entretanto, como já demonstrado, a existência de qualquer custo posterior à entrega da
aeronave, únicos que poderiam ser imputados à M. DIAS BRANCO, não integrariam o
valor aduaneiro, uma vez que a mesma se deu em momento posterior ao registro da
Declaração de Importação, bem como do regular desembaraço aduaneiro da aeronave.
Ademais, conforme se extrai da própria Declaração de Importação, o transporte
da aeronave ao Brasil deu-se por meios próprios, sem a contratação de qualquer
empresa para tal mister, não havendo que se falar em qualquer gasto da ora
interessada com empresa transportadora, pois esta se quer foi necessária para
tanto.
Salienta que o fato de que a aeronave estrangeira ao usar para pouso ou decolagem no
Brasil determinados aeródromos (estaria um localizado ao lado da sede da autuada) é
insuficiente para caracterizar a efetiva transferência de responsabilidade por custos com
a operação da aeronave.
3- Quanto à ausência de informação na Declaração de Importação acerca de
vinculação existente entre exportador e importador: De acordo com IN SRF n.o
680/2006, a informação solicitada na DI refere-se à existência de vínculo entre
fabricante/produtora da aeronave e a responsável pela exportação da mesma (art. 4.o).
No anexo citado neste artigo, a única solicitação feita é de eventual vinculação
entre fabricante e exportador, ou seja, entre a Rowena S/A e a Bombardier
Aerospace. E nunca houve qualquer vínculo entre elas. O próprio site da Receita
Federal informa esta exigência no manual de preenchimento da DI.
Na DI apresentada pela contribuinte em 28/02/2008 foi informado, na ficha fornecedor,
a ROWENA S/A como a exportadora e a Bombardier Aerospace como a Fabricante /
Produtor. Nesse contexto, como entre estas duas empresas não existe vinculação
alguma, foi e é absolutamente verdadeira e correta a informação fornecida pela
contribuinte em sua DI, quando consignou a declaração "Não há vinculação entre
comprador e vendedor".
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Ademais, a alegação de que a informação relacionada à existência de vinculação entre
ROWENA S/A e M. DIAS BRANCO seria imprescindível ao controle do valor
aduaneiro da mercadoria importada, conforme disposto na Instrução Normativa SRF n°
327/2003, não merece qualquer crédito, pois, conforme determinado por tal diploma
legal, a necessidade de prestar tais dados se restringe às operações que envolvam
compra e venda de mercadorias, como se verifica dos dispositivos que seguem:
Art. 8o O método do valor de transação somente será utilizado quando a
importação resultar de operação comercial de compra e venda que implique
transferência internacional efetiva das mercadorias.
Art. 15. A utilização do método do valor de transação nas operações
comerciais entre pessoas vinculadas somente será permitida quando a
vinculação não tiver influenciado o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas.
Art. 16. A vinculação de que trata o artigo anterior diz respeito à relação
existente entre o comprador e o vendedor na transação comercial de compra e
venda das mercadorias (destacou)
Como se percebe, a determinação contida na referida Instrução Normativa para a
determinação do valor aduaneiro do bem importado se refere única e exclusivamente às
operações de compra e venda de mercadorias, ou seja, em nada disciplina a relação
existente entre M. DIAS BRANCO e ROWENA S/A, uma vez que o contrato
existente entre tais empresas é tão-somente um arrendamento internacional de
aeronave no regime de admissão temporária, sem opção de compra.
Muito menos cabe prosperar a alegação de que a interessada haveria violado a lei
referente ao controle de Preços de Transferência (Lei n° 9.430/96), uma vez que o
preenchimento da Declaração de Importação se deu de maneira regular e dentro dos
parâmetros estabelecidos pela legislação correspondente. Aliás, a fiscalização faz essa
referência de forma totalmente genérica, sem apresentar qualquer elemento de
convicção e de prova que revele qualquer infração específica a algum dispositivo legal
pertinente a Preços de Transferência, inviabilizando o exercício do direito à plena
defesa e do contraditório.
Ressalta que por ocasião do desembaraço aduaneiro foram apresentados todos os
documentos e as autoridades competentes procederam minuciosa verificação, uma vez
que a conferência se deu no canal vermelho.
4- Quanto à não apresentação dos documentos comprobatórios da existência de
suposto frete:
Conforme anteriormente demonstrado, a exigência em saber o valor do frete é
totalmente improcedente, uma vez que não há nada que comprove que ele realmente
existiu, não deixando o mesmo de ser fruto de especulações por parte da autoridade
fiscal que, presumiu equivocadamente que, se o mesmo efetivamente existiu, a ora
interessada haveria necessariamente de tê-lo suportado.
Conforme reiteradamente afirmado por M. DIAS BRANCO todo e qualquer custo
relacionado ao transporte da aeronave, caso tenha existido, correu única e
exclusivamente por conta de ROWENA S/A, não possuindo a interessada qualquer
informação referente a tais despesas e muito menos possuindo meios de obter os
documentos a eles relacionados e exigidos pela fiscalização.
E o simples argumento de que tais sociedades empresariais seriam pessoas jurídicas
relacionadas, por possuírem o mesmo controlador, de modo algum tem qualquer
utilidade ao caso. E que, nos termos registrados no próprio Relatório Fiscal anexo ao
auto, a solicitação de apresentação de tais documentos referentes às despesas com
transporte internacional da aeronave foi feita pela Fiscalização sob a premissa de que a
própria M. DIAS BRANCO haveria arcado com tais despesas, sendo seu dever dispor
dos mesmos em seus arquivos para apresentação ao Fisco. Em momento algum a
autuada foi intimada a exigir que seu acionista majoritário adentrasse nos arquivos
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

internos da empresa estrangeira e de lá retirasse tais documentos para entrega à M.
DIAS BRANCO, possibilitando-a, por essa triangulação, a atender ao Fisco brasileiro.
Ressalta, novamente, que no momento do desembarco aduaneiro não foi questionada
sobre a suposta ausência de qualquer documento.
Não merecem prosperar as alegações de que a interessada seria responsável pela
apresentação de referidos documentos, uma vez que representaria imputar-lhe
responsabilidade por fato que não deu causa, bem como apresentar documentação
que não possui. Desta forma, verifica-se a total improcedência da penalidade aplicada.
4- Ao final conclui que são indevidas (i) as imputações a ela quanto a violações a
dispositivos legais, bem como supostas omissão do valor do frete na composição do
valor aduaneiro da DI n° 08/0312056-1; (ii) a suposta prestação de informação incorreta
entre exportador e importador da aeronave importada; e, (üi) a de não apresentação de
documentos comprobatórios de eventuais custos com o transporte da mesmo, restando
por consequente cabalmente comprovada a total insubsistência do Auto de Infração
impugnado e respectivo lançamento tributário, o que enseja seu necessário
cancelamento.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Florianópolis/SC,
cuja ementa segue colacionada:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
VALOR ADUANEIRO. CUSTOS RELATIVOS A TRANSPORTE.
MERCADORIA TRANSPORTADA POR MEIOS PRÓPRIOS.
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado, os custos de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde
devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro,
mesmo em se tratando de importação de aeronave transportada por meios
próprios.
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
CUSTO DO TRANSPORTE DA MERCADORIA. OMISSÃO OU
PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador ou beneficiário de regime aduaneiro especial que omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 28/02/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
VINCULAÇÃO ENTRE ARRENDADOR E ARRENDATÁRIO.
A aplicação de penalidade não comporta interpretação extensiva da norma
legal. A informação obrigatória no registro da DI quanto à vinculação é
expressa entre vendedor e comprador em operação de venda. Não se
subsume à norma punitiva quando se tratar de arrendador e arrendatário.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, repisando os argumentos
de sua impugnação, requerendo que seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente saliento que a decisão da DRJ, apesar de ter dado parcial provimento
aos argumentos (afastando a exigência da multa pela falta de informação quanto à vinculação
entre arrendadora e arrendatário) da Recorrente, manteve integralmente o valor da autuação, de
modo que não há recurso de ofício a ser julgado.
Resta para julgamento, então, tanto a indignação da Recorrente quanto às multa
pela falta da informação referente aos custos com o transporte internacional, quanto à multa por
falta de guarda dos documentos referentes ao mesmo.
A fiscalização afirma que os custos com o transporte internacional teriam sido
arcados pelo importador sem que estas despesas tivessem sido acrescidas para o cálculo do valor
aduaneiro. Aponta então como infração e respectiva penalidade o artigo 84 da MP 2.158-35/2001
com os acréscimos trazidos pelo artigo 69 da Lei n. 10.833/2003:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: (Vide)
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Dois pontos então devem ser analisados: i) a responsabilidade da Recorrente o
oferecimento das informações quanto ao frete da aeronave; ii) a relevância dessa informação
para fins de aplicação da multa prevista no artigo 84 da MP 2.158-35/2001 com os acréscimos
trazidos pelo artigo 69 da Lei n. 10.833/2003.
Quanto ao primeiro ponto, correto o Acórdão recorrido quando coloca que há de
se afastar a alegação da Recorrente quanto à data de entrega da aeronave em 07/03/2008 (data da
assinatura do termo de entrega do bem), haja vista que a DI de Admissão Temporária foi registrada
em 28/02/2008, data em que a mesma foi apresentada à fiscalização, considerada, então,
admitida no regime e no país, dando início às responsabilidades aduaneiras da Recorrente,
enquanto beneficiária do regime especial.
Passando ao segundo ponto, sobre a subsunção da conduta da Recorrente
(omissão quanto à informação do custo com o transporte da aeronave na DI), é preciso tecer
alguns esclarecimentos.
Em primeiro lugar, deve-se destacar que é certo que a condição de venda é muito
relevante ao tratamento tributário e aduaneiro, uma vez que é a partir dela que se compõe a base
de cálculo do imposto de importação. Dessa forma, na importações em geral, se a condição de
venda não incluir frete, o fisco terá que somar o valor de frete ao preço indicado na fatura, para
obtenção do valor aduaneiro, segundo o Acordo para Implementação do Artigo VII do Acordo
Geral sobre Tarifa e Comércio - GATT. 1
O Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994 estabeleceu no art. 8o, parágrafo 2o, alínea “a”, que ao elaborar sua
legislação, cada país-membro deve prever a inclusão ou a exclusão, no valor aduaneiro, no todo
ou em parte, dos seguintes elementos: (a) o custo de transporte das mercadorias importadas
até o porto ou local de importação; (b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e
manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação e (c) o custo do seguro.
No caso do Brasil, a opção pela inclusão dos referidos custos no valor aduaneiro
ocorreu originariamente por meio do art. 2o do Decreto no 92.930, de 16 de julho de 1986,
decorrente do AVA assinado em 1979, na Rodada de Tóquio do GATT, e, na data do fato
gerador, encontrava-se consubstanciada no art. 77 do Decreto no 4.543, de 26/12/2002, in verbis:

1 No contexto do Acordo Geral sobre Tarifa e Comércio – GATT, criado para a efetivação de acordos recíprocos e
vantajosos, visando à redução substancial das tarifas aduaneiras e de outras barreiras às permutas comerciais, além
de eliminação de tratamento discriminatório no âmbito do comércio internacional (GATT 47), surgiu o Acordo para
a implementação do Artigo VII do GATT, também chamado de Acordo de Valoração Aduaneira do GATT (“AVA-
GATT”), que passou a ser parte integrante do GATT e obrigatório para todos os membros da Organização Mundial
do Comércio (“OMC”) em 1994, com a conclusão da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais
(“Rodada Uruguai”).
A incorporação dessas disposições ao Direito interno brasileiro ocorreu com o Decreto Legislativo 30/94, que
aprovou, e o Decreto 1.355/94, que promulgou a Rodada Uruguai, contendo o citado AVA-GATT.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no1.355, de 1994):
(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
Contudo, é preciso lembrar que aqui estamos diante de um regime aduaneiro
especial de admissão temporária para utilização econômica, regulamentado na Seção II do
Capítulo III do Título I do Livro IV do Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), e
não de uma importação definitiva. Assim, não há de fato uma “compra e venda” (no caso ora sob
julgamento, há, isto sim, um arrendamento), de modo que a IN SRF 327/2003 atribui tratamento
separado para a valoração aduaneira nesses casos:
“VALORAÇÃO ADUANEIRA EM REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
Art. 34. O valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro especial,
cuja importação não tenha como fundamento uma venda para exportação para o
País, deverá ser declarado com base nos documentos da operação comercial,
conformes à prática do tipo de negócio.
§ 1o Na hipótese deste artigo a autoridade aduaneira poderá decidir pela adoção de
procedimentos fiscais de valoração aduaneira na admissão das mercadorias no
regime, visando à correta determinação dos valores tributários para fins de
responsabilização do beneficiário, ou de exigência dos tributos devidos quando for o
caso.
(...)
Art. 35. Na hipótese de descumprimento das regras de permanência da mercadoria no
regime ou no caso de despacho para consumo, a valoração da mercadoria para fins de
exigência tributária não se limita pelo valor declarado por ocasião de sua admissão no
regime.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a execução do termo de responsabilidade
não prejudica a apuração e a exigência de eventual diferença de tributos, em
decorrência da determinação do correto valor aduaneiro, que deverá ser objeto de
lançamento.” (grifo nosso)
Analisando tais dispositivos, Rosalvo Trevisan no Acórdão 3401005.290, conclui
que “a valoração aduaneira em regimes aduaneiros especiais pode ser efetuada no momento da
nacionalização, no Brasil, e o valor declarado na admissão do regime não prejudica a apuração
posterior do valor aduaneiro da mercadoria.”
Isso faz com que a informação sobre o frete reduza substancialmente em
importância, haja vista que, se ocorrer o descumprimento do regime, a fiscalização não está
adstrita às informações prestadas pelo importador na declaração para admissão do bem.
Foi exatamente essa a conclusão do Conselheiro Rosaldo Trevisan no Acórdão
3401005.290, já citado. Lá, em processo muito similar (importações de navios por regime
especial – REPETRO – com informação equivocada a respeito do frete nas declarações do
sujeito passivo, para qual foi imputada a mesma multa aqui discutida - artigo 84 da MP 2.158-
35/2001 c/c artigo 69 da Lei n. 10.833/2003) com o presente, percebeu que toda a lógica da
autuação parte de premissa equivocada: da valoração aduaneira como se houvesse uma compra e
venda por importação definitiva.
Destaco a conclusão do voto condutor do Acórdão 3401005.290 a respeito do
tema:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Na admissão temporária de embarcações no regime de REPETRO, por arrendamento,
sem compra e venda, a informação prestada sobre o INCOTERM®, no momento da
admissão no regime, não é essencial nem determinante para definição do valor
aduaneiro, como imputado pela fiscalização, visto que nas operações distintas da
“compra e venda” não se aplica o primeiro método de valoração, e que caso ocorra um
descumprimento do regime, o valor inicialmente informado na admissão não vincula a
valoração da nacionalização, cabendo o registro adicional de que, no caso em análise,
mesmo depois da ação fiscal, seguida de conjecturas sobre a possibilidade de afetação
do valor, acatou-se o valor aduaneiro informado.
Assim, embora reconheçamos incorreto o INCOTERM® utilizado, e que o beneficiário
do regime tinha como informar, inclusive, código de três letras que não espelhasse
perfeitamente nenhum INCOTERM® (“ICI” “ INCOTERM NÃO IDENTIFICADO”),
à época, tal incorreção não se amolda ao tipo infracional previsto no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158/35/ 2001, com o acréscimo trazido pelo art. 69 da Lei
no 10.833/2003, ou seja, não se pode afirmar, no caso, que a informação do
INCOTERM® correto é necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, na admissão ao regime.
A mesma conclusão se chega no presente caso: a informação a respeito do custo
com o transporte da aeronave trazida ao país pelo regime especial, na admissão do regime, não é
informação necessária para o procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Nestes autos, assim como no caso citado, não existe qualquer cobrança de tributo
por revaloração aduaneira, justamente porque não existiam elementos para tanto, parecendo que
a autoridade lançadora, diante da impossibilidade de alcançar o escopo inicial da investigação,
acabou aplicando multa de caráter formal contra o sujeito passivo.
Não existe na autuação nenhuma outro argumento sobre a relevância dessa
informação para o controle aduaneiro, a não ser a valoração aduaneira. Nesse sentido também
caminhou a decisão recorrida, chegou a seguinte conclusão:
Ocorre que esse valor foi omitido na Declaração de Admissão Temporária e em
decorrência, a quantia relativa ao transporte não foi computada no valor aduaneiro da
mercadoria, contrariando as disposições normativas acima reproduzidas e ocasionando
insuficiência de recolhimento dos tributos correspondentes à operação.
Mas na realidade, repito, não houve revaloração aduaneira, tampouco autuação de
tributos não recolhidos pelo sujeito passivo. Além de que, conforme exposto alhures, em se
tratando de arrendamento de aeronave por meio de regime especial - e não compra e venda
definitiva -, a informação omitida na declaração de admissão temporária não é “necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”, razão pela qual é incabível a
aplicação da multa prevista no artigo 84 da MP 2.158-35/2001 c/c artigo 69 da Lei n.
10.833/2003 à Recorrente.
A importância de ser demonstrado o efetivo prejuízo ao controle aduaneiro nesse
tipo de situação já foi avaliada por este Colegiado em sua anterior composição, no Acórdão no
3402003.113, de 22 de julho de 2016, de relatoria do Conselheiro Jorge Freire:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/07/2009 a 23/02/2012
(...)
INFORMAÇÃO INEXATA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO. ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Em obediência ao princípio da tipicidade, a multa regulamentar de 1% vazada no
artigo 711 inciso III do Decreto no 6.759/2009, somente se aplica ao beneficiário de
regime que prestar informação de natureza administrativo tributária de forma inexata ou
incompleta, desde que demonstrado o prejuízo à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, o que não restou comprovado.
(...)
Não fosse o bastante, este Conselho também já proferiu decisões no sentido de
que, mesmo fora do contexto dos regimes especiais, a omissão de despesa a ser acrescida no
valor aduaneiro da mercadoria não configura erro ou omissão de natureza administrativo-
tributário hábil a ensejar a multa regulamentar ora em apreço. Nesse sentido, destaco o Acórdão
3401003.216, de 23 de agosto de 2016
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 16/03/2008 a 09/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO. OMISSÃO DE AJUSTE DO VALOR ADUANEIRO.
DESCABIMENTO.
A aplicação da multa regulamentar por erro ou omissão de informação de natureza
administrativotributária, cambial ou comercial necessária à determinação do valor
aduaneiro restringe-se às hipóteses previstas na Lei ou em ato do Secretário da Receita
Federal, dentre as quais, até o momento, não se inclui a omissão de despesa a ser
acrescida ao valor aduaneiro da mercadoria (...)
Quanto à multa de 5% sobre o valor aduaneiro, prevista no art. 70, inciso II, alínea
b, item 1 da Lei 10.833/2003, pela não apresentação dos documentos referentes ao transporte
internacional da aeronave, a Recorrente alega que não era responsável por tal frete e, por
conseguinte, pelos seus documentos, todos a cargo da exportadora.
Entretanto, a Fiscalização trouxe as seguintes provas: na DI há informação de que
o incoterm para esta operação foi Free Carrier, termo em que os custos com o transporte
internacional da aeronave são suportados pelo importador; no Termo de Entrega e Aceitação há a
informação de que a aeronave foi entregue em Montevidéu, Uruguai e; na cláusula 10, item (k)
do contrato de locação informação de que a locatária concordava e se obrigava a pagar o
combustível e gasolina necessários para operação da aeronave.
Como mencionado acima, a Recorrente, desde o registro de admissão temporária,
era responsável pelas informações e documentos em questão. Dessarte, só resta ratificar a
infração com a respectiva penalidade imputada pelo auto de infração, in verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem,
os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os
apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
(...)
b) a aplicação cumulativa das multas de: 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das
mercadorias importadas; e
(...) (grifos acrescidos)
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.

Em diversas ocasiões o tema foi enfrentado por este Colegiado, dentre as
quais destaco o Acórdão no 3402¬003.287, 27, de setembro de 2016, com relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO ¬ II Data do fato gerador:
03/03/2009
OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÕES. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA. REVISÃO ADUANEIRA. MULTAS
Despacho de importação com pagamento parcial de tributos. Adoção de valor
aduaneiro conforme documento da operação fatura pro forma não se caracteriza
como valor de transação, porquanto não há operação de compra e venda. Inocorrência
da infração prevista na MP no 2.158-35/ 2001, art. 84, II c/c Lei no 10.833/03, § 1o, do
art. 69.
A não apresentação de documento obrigatório na instrução dos despacho
aduaneiro constitui infração punível com a multa prevista na Lei no 10.833, de 2001,
art. 70, II, b, item 1.
Inexistindo qualquer prova que demonstra as alegações da Recorrente, deve ser
mantida a multa prevista na Lei no 10.833, de 2001, art. 70, II, b, item 1.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para excluir a multa art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com
o art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator.
Com a devida vênia ao entendimento da i. Relatora, divergi quanto à exclusão da
multa art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, § 1o, da Lei no
10.833/2003, como abaixo transcrito:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.”
A i. Relatora, em que pese a previsão normativa para a aplicação da multa
aduaneira nos casos de omissão ou prestação de forma incompleta ou inexata, entendeu que o
fato em discussão não encontrava subsunção no tipo punitivo, visto que a legislação
expressamente delimitou sua aplicação quando tais informações fossem necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Neste ponto, entendeu a maioria do Colegiado que as informações dos custos de
transporte seriam necessárias ao controle aduaneiro apropriado, tendo em vista que, no regime
especial de admissão temporária para utilização econômica, prevista no art. 373 do Regulamento
Aduaneiro:
“Da Admissão Temporária para Utilização Econômica
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência
no território aduaneiro, nos termos e condições estabelecidos nesta Seção.
[...]
§2o A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pela aplicação do percentual
de um por cento, relativamente a cada mês compreendido no prazo de concessão do
regime, sobre o montante dos tributos originalmente devidos.”
Como se nota da legislação, os bens importados em regime especial de
admissão temporária para utilização econômica sujeitam-se ao pagamento dos tributos devidos já
no momento da importação, sendo estes recolhidos de forma proporcional ao prazo de concessão
do regime.
Desta forma, em que pese a i. Relatora ter fundamentado seu entendimento em
precedente deste Conselho (Acórdão no 3401-005.290), os fatos ora em discussão não se
amoldam ao entendimento aplicado no citado julgamento. Isso porque no presente caso, relativo
ao regime de admissão temporária com utilização econômica, a informação relativa ao custo de
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720333/2012-21

transporte, integrante da base de cálculo dos tributos devidos na importação, se mostra necessária
desde o momento do ingresso do bem no território nacional, diferente do caso julgado no citado
precedente, onde o regime não previa o pagamento dos tributos devidos no momento da
importação:
“Decreto no 6.759, de 2009
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado
pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 4 de junho de
2009): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas
as formalidades de entrada no território aduaneiro;”

Ora, se no regime especial em discussão, os tributos são devidos
(proporcionalmente ao prazo de concessão) no momento da importação e, incidem sobre os
custos de transporte, não há como se negar a necessidade dessas informações na determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado e no próprio cálculo dos tributos aduaneiros
devidos, independente da existência de “compra e venda”, já que, neste caso específico, o
pagamento dos tributos não dependerá de um eventual descumprimento do regime especial.
Em verdade, a omissão ou inexatidão dessas informações impede até mesmo o
cálculo correto dos tributos devidos no momento da importação, além de constituir, no caso
concreto, uma violação ao controle aduaneiro, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.
84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, § 1o, da Lei no
10.833/2003.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital